Tribunal: TJDFT
Processo: 0710717-78.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0710717-78.2021.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: BRUNO ALMEIDA DE OLIVEIRA D E S P A C H O Vistos etc. Trata-se de rejulgamento de apelação cível interposta pelo DISTRITO FEDERAL, contra sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF que, nos autos da obrigação de fazer ajuizada por BRUNO ALMEIDA DE OLIVEIRA, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar o apelante a fornecer ao autor o medicamento MEPOLIZUMABE, na forma do pedido médico, condicionada à apresentação de relatório semestral. Em primeiro julgamento, a preliminar de incompetência do juízo aventada pelo apelante foi rejeitada e, no mérito, o recurso foi improvido. Irresignado, o ente federativo interpôs recurso extraordinário e, diante da aparente divergência do julgado com o entendimento firmado no julgamento do Tema 793, no ARE 1.301.670 e no RE 1.329.291, a Presidência desta Corte remeteu os autos para nova apreciação por esta Turma, que, em novo julgamento, manteve o acórdão exarado anteriormente (ID 43682401). Houve novo exame de admissibilidade do Recurso Extraordinário pela Presidência desta Corte e, diante da discussão ainda em curso a respeito da legitimidade passiva da União e da consequente competência da Justiça Federal para apreciação dos feitos em que se discute o fornecimento de medicamentos registrados na ANVISA, mas ainda não incorporados ao SUS (Tema 1234/STF), foi determinado o sobrestamento dos autos até que houvesse pronunciamento de mérito do recurso paradigma, para posterior aplicação do art. 1040 do CPC. Posteriormente, o Tema em questão foi julgado, tendo sido modulados os efeitos no que tange ao reconhecimento do litisconsórcio passivo da União e a consequente competência da Justiça Federal, delimitando-se que somente as demandas iniciadas após o referido julgamento deveriam seguir a orientação referente a tais questões processuais. No entanto, conforme consignado pelo Desembargador Presidente desta Corte, em exame de admissibilidade do Recurso Extraordinário retrocitado, “nos termos do precedente do Tema 1.234/STF, os demais itens dos acordos, ou seja, as diretrizes traçadas nos itens II a VII da ementa retro transcrita estão excluídas dos efeitos da modulação, de maneira que devem ser imediatamente observadas pelos tribunais de origem” (ID 65526114 – p. 7). Desse modo, com fulcro no art. 1.030, II, do CPC, os autos foram novamente encaminhados a esta Turma, a fim de se averiguar a adequação ao mencionado precedente qualificado e, eventualmente, se proceder a eventual juízo de retratação. No caso, deve-se registrar que a presente lide trata de fornecimento de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado ao SUS, a ser fornecido pelo Poder Público. Todavia, de acordo com a modulação aplicada ao Tema 1234 pelo STF, considerando-se que a presente lide se iniciou em 3/3/2021, não há falar-se em reconhecimento de litisconsórcio necessário do DF com a União e consequente deslocamento da competência para a Justiça Federal, devendo ser reapreciados, portanto, somente os demais pontos tratados no precedente. Há que se ponderar, todavia, que, no julgamento do referido precedente, a Suprema Corte impôs diversos comandos às Instâncias inferiores a serem observados de forma imediata no julgamento de demandas que envolvam o fornecimento de medicamentos registrados na ANVISA e não incorporados ao SUS. Nessa esteira, foi editada a Súmula Vinculante no 60, segundo a qual, “o pedido e a análise administrativos de fármacos na rede pública de saúde, a judicialização do caso, bem ainda seus desdobramentos (administrativos e jurisdicionais), devem observar os termos dos 3 (três) acordos interfederativos (e seus fluxos) homologados pelo Supremo Tribunal Federal, em governança judicial colaborativa, no tema 1.234 da sistemática da repercussão geral (RE 1.366.243)”. Assim, a primeira das orientações refere-se à necessidade de o magistrado examinar se: a) existe pedido de incorporação do medicamento em curso perante a Conitec; ou b) se existe tal pedido e foi negado; ou c) se nunca houve pedido de incorporação do medicamento em questão, além de analisar a negativa de fornecimento na via administrativa, sob pena de nulidade do ato jurisdicional. No ponto, em informativo à sociedade, esclareceu o STF que “A análise jurisdicional do ato administrativo que indefere o fornecimento de medicamento não incorporado restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e da legalidade do ato de não incorporação e do ato administrativo questionado, à luz do controle de legalidade e da teoria dos motivos determinantes, não sendo possível incursão no mérito administrativo, ressalvada à cognição do ato administrativo discricionário, o qual se vincula à existência, à veracidade e à legitimidade dos motivos apontados como fundamentos para a sua adoção, a sujeitar o ente público aos seus termos” (Disponível em: https://noticias-stf-wp-prd.s3.sa-east-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/wpallimport/uploads/2024/09/25154317/RE-1.366.243_tema-1234_info-sociedade_LC-FSP.pdf, acessado em 18/12/2024). No caso ora em análise, muito embora o NATJUS tenha consignado em Nota Técnica produzida nestes autos que “os membros da CONITEC na 95a Reunião Ordinária em 04 de março de 2021 deliberaram desfavoravelmente à incorporação do mepolizumabe e benralizumabe para o tratamento de pacientes com asma eosinofílica grave refratária. ‘Foi considerado que, apesar de promover redução do número de exacerbações com necessidade de hospitalização, o tratamento é oneroso, resultando em impacto orçamentário elevado” (ID 32556842 – p. 8/9), não é possível, a partir tão somente de tais informações, cumprir a determinação acima mencionada do precedente qualificado. Nesse panorama, se vislumbra a necessidade de se emitir ofício ao Ministério da Saúde, a fim de que forneça elementos do trâmite administrativo a respeito da não recomendação da incorporação do fármaco MEPOLIZUMABE pela CONITEC, com vistas a que seja examinada a legalidade e os motivos determinantes para tal decisão. Além disso, também se verifica a necessidade de se intimar o autor, a fim de que demonstre, com suporte na Medicina Baseada em Evidências, a segurança e a eficácia do fármaco, bem como a inexistência de substituto terapêutico incorporado pelo SUS. Vale ressaltar que, nos termos fixados no julgamento do Tema 1234, não se mostra suficiente a alegação de necessidade do medicamento, ainda que apontada em relatório médico, sendo necessário demonstrar que “a opinião do profissional encontra respaldo em evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados, revisão sistemática ou meta-análise” (id.). Por fim, também restou decidido naquele julgamento que os entes federativos, em governança colaborativa com o Poder Judiciário, irão implementar uma plataforma nacional “que centralize todas as informações relativas às demandas administrativas e judiciais de acesso a fármaco, de fácil consulta e informação ao cidadão, na qual constarão dados básicos para possibilitar a análise e eventual resolução administrativa, além de posterior controle judicial” (id.). Para tanto, foi concedido o prazo até o final do semestre judiciário do ano em questão (19/12/2024) para que o protótipo da plataforma nacional seja operacionalizado e colocado em funcionamento. Ainda, determinou que, “até que a plataforma esteja disponível, o juiz deverá pedir ao poder público que explique por que o medicamento não foi fornecido” (id.). Diante desse cenário, conclui-se ser necessário, também, intimar o Distrito Federal, a fim de que esclareça os motivos que ensejaram o indeferimento do medicamento solicitado pelo autor. Assim, determino à Secretaria que: 1) Oficie ao Ministério da Saúde, para que, no prazo razoável de 30 (trinta) dias, esclareça e preste informações acerca da tramitação do pedido de incorporação do medicamento MEPOLIZUMABE pela CONITEC; 2) Intime o autor para que, no prazo comum de 30 (trinta) dias, demonstre, com amparo na Medicina Baseada em Evidências, a eficácia do medicamento pleiteado e a inexistência de substituto no SUS, nos moldes acima delineados; e 3) Intime o Distrito Federal, para que, no prazo comum de 30 (trinta) dias, esclareça os motivos de o fármaco não ter sido fornecido ao autor. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 19 de dezembro de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator